Tribunal: TJMT
Processo: 1007878-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007878-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA – POSSIBILIDADE – ART. 206, DO CTN – PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se prestando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Encontra-se presente o risco de dano, uma vez que, a inscrição nos cadastros restritivos de crédito ou o protesto da dívida, possivelmente implicariam em óbices ao regular exercício da atividade empresarial da Recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação para Antecipação de Garantia de Execução Fiscal n. 1058619-96.2020.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência ou evidência pleiteadas, cujo objetivo era o de determinar que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos consubstanciado nos TAD’s garantidos na ação subjacente, devendo se abster também de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de impor-lhe um “regime especial” de apuração e arrecadação do ICMS.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que ofereceu, como adiantamento da penhora em futura execução fiscal a ser proposta pela i. PGE/MT, a Apólice de Seguro Garantia no 0775.0000913 (doc. no 04 da inicial – Id. 46449317) emitida em 11.12.2020 pela Euler Hermes Seguros S/A, a qual foi indeferida pelo juízo
a quo
sob a justificativa a de que a garantia ofertada não poderia ter prazo de vigência limitado.

Aduz que é impossível a contratação de seguro com prazo indeterminado no Brasil, por vedação legal disposta no art. 760 do Código Civil. Ainda, afirma que o art. 3o, inciso VI, alínea “a”, da Resolução PGE/MT no 81/2016, que regulamenta o oferecimento e a aceitação de seguro garantia judicial no âmbito estadual, prevê que a apólice deve ter vigência mínima de dois anos.

Em outro sentido, salienta que
“(...) não pode a Agravante ficar à mercê da boa -vontade do Fisco, não sendo justo que sofra as consequências da demora deste último, ficando impossibilitada de participar de licitações ou de contratar com o Poder Público enquanto o s débito s não forem inscrito s em dívida ativa e, consequentemente, não lhe for dado o direito de oferecer garantia nos autos da ação executiva, se e quando esta vier a ser proposta”
(id. 86468972, p. 08).

Verbera que
“é dever do Judiciário, portanto, impedir que o Fisco faça mau uso do prazo prescricional do art. 174 do CTN e que, diante de sua inércia – proposital ou não, pouco importa – fique o contribuinte impedido de levar adiante suas atividades normais, participando de licitações e contratando com o Poder Público (...)”
(id. 86468972, p. 08).

Por fim, salienta ser perfeitamente possível o oferecimento de caução enquanto não ajuizada a execução fiscal, fazendo jus o contribuinte ao recebimento dos pagamentos devidos pelo Estado, ao gozo dos benefícios fiscais, à participação em licitações e, portanto, à obtenção de certidão com efeitos negativos e à sua plena regularização fiscal.

Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos consubstanciado nos TAD’s garantidos na ação subjacente, abstenha-se de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, de impor-lhe um “regime especial” de apuração e arrecadação do ICMS, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso monocraticamente, ante o entendimento do STJ sedimentado na sistemática dos repetitivos, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido para determinar que a
Apólice

de

Seguro fosse
aceita para o fim específico de que os créditos objetos da demanda não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa); determinar a exclusão/abstenção de inclusão do nome dos Agravantes nos cadastros de inadimplentes, bem como a abstenção da imposição de “regime especial” de apuração e arrecadação do ICMS e outras sanções pela mora, até ulterior deliberação.

Contrarrazões pelo parcial provimento do agravo, a fim de determinar que a Apólice de Seguro no 0775.0000913 seja aceita apenas para expedição de certidão positiva com efeito de negativa (CPD -EN) (id. 93089975).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação para Antecipação de Garantia de Execução Fiscal n. 1058619-96.2020.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência ou evidência pleiteadas, cujo objetivo era o de determinar que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos consubstanciado nos TAD’s garantidos na ação subjacente, devendo se abster também de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de impor-lhe um “regime especial” de apuração e arrecadação do ICMS.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, inclusive por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, que “
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No caso dos autos, a parte autora/Agravante não efetuou o depósito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária.

Contudo, apresentou apólice de seguro garantia no valor original de R$ 9.261.997,12 (nove milhões, duzentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e doze centavos ), quantia suficiente para cobrir os débitos referente aos TAD’s no s 1119404 -6, 1119632-1, 1119680-5; 1120369-3, 1120377-0, 1120381-2, 1120400-1, 1120421-0, 1120422-1, 1120453-4, 1120464-6, 1120467-1, 1120468-1, 1120469-2; 1121963-0, 1121963-3, 1121964-3, 1121997-6, 1122072-4, 1122073-9, 1122115-4, 1122191-7, 1122264-7, 1122265-8; 1129370-9, 1130345-3, 1130804-8, 1130845-3, 1130904-6, 1131629-1, 1132340-9, 1132358-7, 1132368-1, 1132368-5, 1132383-1, 1132412-0, 1132495-7, 1132728-6, 1132752-2, 1133469-2, 1133803-0, 1134166-3, 1138086-7, 1138316-0, 1141402-3, 1141430-5, 1141499-4, 1141504-0, 1141728-2, 1141741-3, 1141913-2, 1142082-9, 1142133-3, 1142487-4, 1142495 -7, 1142539 -0, 1142539 -1, 1142618 -6, 1142847 -3, 1142887-7, 1142888 -5, 1143018 -5, 1143075 -0, 1143075 -8, 1143078 -2, 1143497 -8, 1144435 -0, 1144768 -2, 1144815-5 e 1144824-1 em sua integralidade, acrescidos de 20% (vinte por cento) à título de verba honorária eventualmente devida à i. PGE/MT.

Em relação a
garantia
ofertada, cumpre relatar que, embora a
fiança bancária ou
seguro

garantia

não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de
garantia

do juízo, conforme se verifica do REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.o 378).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO
GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à
garantia
de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018) – grifos nossos.

Em casos análogos, esta e. Corte de Justiça já se manifestou pela possibilidade de antecipação da garantia da execução, por meio de oferecimento de seguro garantia, para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA – TUTELA ANTECIPADA – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À INCIDÊNCIA DE REPETITIVO – RESP 1.123.669/RS – APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo omissão a ser sanada no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios. 2. Analisando detidamente o pedido liminar de base, denota-se que a Ação de Antecipação de Garantia proposta pela empresa ora Embargante não visa a discussão do débito ou mesmo a suspensão da sua exigibilidade, mas tão somente o pleno exercício de suas atividades comerciais, por meio do fornecimento da certidão positiva de débitos com efeitos negativos. 3. A aplicabilidade do REsp 1.123.669/RS permite a concessão da tutela vindicada, tão somente para possibilitar que o débito oriundo do Aviso de Cobrança acobertado pela apólice de seguro ofertada em garantia não constitua óbice à renovação da sua certidão com efeitos negativos (CPDEN) perante a Fazenda Estadual de Mato Grosso. 4. Embargos acolhidos, para conceder parcialmente a tutela antecipada pleiteada.”
(TJMT - EDs 1005127-26.2017.8.11.0000, Rel. Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO/TJMT, julgado em 21/10/2019, DJe 31/10/2019)

Com efeito, uma vez que a
apólice

de

seguro
ofertado possui o valor garantido corresponde ao crédito tributário lançado por meio dos TAD’s acrescidos de 20% (vinte por cento), é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa após o seu recebimento.

Outrossim, observa-se, também que o Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento de recurso repetitivo, consolidou entendimento no sentido de que, para fins de sustação do protesto, deve-se resguardar os interesses do credor, com o oferecimento de contracautela, mediante o prudente arbítrio do Magistrado. A propósito:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA - SUSPENSÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - ARTS. 300 E 305 DO CPC/2015 - REQUISITOS PRESENTES - CAUÇÃO PRESTADA- ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RESP REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano proveniente de potencial anotação restritiva ilegítima, é cabível a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, já que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC. A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
(STJ, REsp no. 1340236/SP). (N.U 1003246-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

A partir dessas considerações, garantido o Juízo por meio de seguro garantia idôneo, é admitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e, no mesmo sentido, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para estabelecer que a Fazenda Pública não adote outros atos coercitivos indiretos e arbitrários de cobrança do referido débito a ser executado.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 4.
Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPN-EN), bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do SERASA, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais
. RECURSO PROVIDO”.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31-07-2019)

De se ressaltar que o contribuinte não pode ser penalizado pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal, ficando impedido de expedir certidão positiva de débitos com efeito de negativa. Nesse sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que “
raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal, ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente
” (REsp n. 1.123.669-RS, Rel. Min. Fux, j. em 09.12.09).

A partir destas considerações, garantido o Juízo por meio de seguro garantia e admitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a exclusão/abstenção de inclusão do nome dos Agravantes nos cadastros de inadimplentes, bem como a abstenção da imposição de “regime especial” de apuração e arrecadação do ICMS e outras sanções pela mora.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. JUÍZO GARANTIDO. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. É cabível o oferecimento de caução de bens, de forma antecipada, de maneira a garantir o ajuizamento de futura execução fiscal. 2. A teor do que estabelece o art. 827 do CPC, quando a lei não determinar a espécie de caução a ser prestada, pertence ao caucionante o direito de escolha, atrelado ao rol previsto no referido artigo. 3. Hipótese em a contribuinte ofereceu caução suficiente a garantir o juízo mediante seguro garantia judicial no valor da dívida acrescido de 30%. 4.
Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPN-EN), bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do SERASA, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais.
RECURSO PROVIDO”.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31- 07-2019) – grifos nossos.

Caso assim não fosse, o contribuinte ficaria impedido de emitir certidão de regularidade fiscal e poderia ter o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito além de ser protestado no cartório, o que possivelmente implicariam óbices ao regular exercício de sua atividade empresarial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021